Tribunal: TJMT
Processo: 0005069-87.2020.8.11.0015
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005069-87.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DEVERSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 043.097.791-31 (APELANTE), PRISCILA DE SOUZA MUNIZ - CPF: 059.938.531-66 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005069-87.2020.8.11.0015

APELANTE: DEVERSON PEREIRA DA SILVA, PRISCILA DE SOUZA MUNIZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO DE
PRISCILA DE SOUZA MUNIZ
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM RELAÇÃO A
DEVERSON PEREIRA DA SILVA
. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou
DEVERSON PEREIRA DA SILVA
pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006) e de organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013), e
PRISCILA DE SOUZA MUNIZ
pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.340/2006).

II. Questão em discussão:

2. A apelação discute: (i) a suficiência das provas quanto à participação de
Priscila de Souza Muniz
no crime de tráfico de drogas; (ii) a existência de provas para manutenção da condenação de
Deverson Pereira da Silva
pelo crime de organização criminosa; (iii) a eventual redução da pena-base e aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em favor de
DEVERSON
.

III. Razões de decidir:

3. A absolvição de
Priscila de Souza Muniz
é de rigor, diante da ausência de provas seguras de sua participação no tráfico de drogas, sendo insuficiente sua coabitação com o corréu
DEVERSON
para atribuir-lhe responsabilidade penal.

4. Em relação a
Deverson Pereira da Silva
, as provas extraídas do conteúdo do aparelho celular demonstram de forma inequívoca sua atuação dentro da organização criminosa Comando Vermelho, com divisão de tarefas, hierarquia e habitualidade na traficância.

5. A dosimetria da pena imposta foi adequada, sopesando corretamente a natureza da droga apreendida e a ausência dos requisitos para aplicação do tráfico privilegiado, especialmente em razão do vínculo com organização criminosa e da habitualidade delitiva.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:

“1. A condenação por tráfico de drogas exige prova da participação efetiva na mercancia ilícita, sendo insuficiente a simples coabitação com o agente principal.”
“2. É inviável o reconhecimento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 ao réu que possui vínculo estável com organização criminosa e dedicação habitual ao tráfico.”

________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CP, art. 13, § 2º; Lei 11.343/2006, arts. 33 e 42; Lei 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, N.U 0000152-50.2014.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/6/2024, Publicado no DJE 17/6/2024; TJMT, N.U 1000502-41.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/1/2025, Publicado no DJE 24/1/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005069-87.2020.8.11.0015

APELANTE: DEVERSON PEREIRA DA SILVA, PRISCILA DE SOUZA MUNIZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Deverson Pereira da Silva e Priscila de Souza Muniz, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Sinop, que condenou o primeiro à reprimenda de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 510 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], e de organização criminosa [art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013], e a segunda à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

A 5ª Defensoria Pública Criminal de Sinop postula a absolvição de
DEVERSON PEREIRA DA SILVA
pela prática do crime de organização criminosa [art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013], e de
PRISCILA DE SOUZA MUNIZ
pelo cometimento do delito de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], ao argumento de inexistência de provas suficientes para condenação.

Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da reprimenda imposta em relação ao crime de tráfico de drogas para ambos os acusados, com a exclusão da valoração negativa da circunstância prevista no art. 42 da Lei Antidrogas, fixando a pena-base em seu mínimo legal.

Vindica, ainda, a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 aos dois recorrentes.

A Promotoria de Justiça de Sinop requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, opinou desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005069-87.2020.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP
ofereceu denúncia em desfavor de
DEVERSON PEREIRA DA SILVA
e
PRISCILA DE SOUZA MUNIZ
, pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], consoante se extrai de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“Consta ainda dos inclusos autos de inquérito policial que no dia
1º de maio de 2020
, por volta das
17h30min
, na residência localizada na Avenida Maringá, n. 2540, bairro Menino Jesus II, em Sinop-MT,
DEVERSON PEREIRA DA SILVA
e
PRISCILA DE SOUZA MUNIZ
, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum,
forneceram

3 (três) porções de cocaína
e
tinham em depósito

2 (duas) porções da mesma substância ilícita
, para fins de comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA

Segundo apurado, na data acima apontada, policiais militares receberam informação de que na residência de
DEVERSON
e sua amásia
PRISCILA
funcionava um ponto de venda ilícita de substâncias entorpecentes, ligada à Organização Criminosa Comando Vermelho.

Os milicianos deslocaram-se até o local indicado, oportunidade em que avistaram o imputado
DEVERSON
entregando
3 (três) papelotes de cocaína
a
ELIAS FERREIRA DA SILVA
, defronte à referida moradia.

Ato contínuo,
ELIAS
saiu da localidade em seu veículo Volkswagen UP, placas QVC-2746, sendo abordado pelos policiais militares próximo ao estabelecimento comercial denominado Posto Caiçara. Durante a revista pessoal, localizaram 3 (três) porções de cocaína dentro da botina dele.

Em continuidade à ocorrência, os policiais retornaram à residência dos denunciados
DEVERSON
e
PRISCILA
, onde funcionava a ‘boca de fumo’, e encontraram
2 (duas) porções de cocaína
e
1 (uma) balança de precisão
, escondidas dentro de uma centrífuga; a quantia de
R$ 5.950,00 (cinco mil novecentos cinquenta reais)
dentro da bolsa da denunciada,
1 (uma) máquina de cartão de crédito
e
3 (três) folhas de papel com anotações de dívidas
.

Em interrogatório extrajudicial, a acusada
PRISCILA
confirmou a venda de drogas em sua residência.

Conforme laudo preliminar, as
5 (cinco) porções
de
cocaína
totalizaram
46,2g (quarenta e seis decigramas)
”.

Após a extração do conteúdo do celular apreendido com
DEVERSON PEREIRA DA SILVA
, a
4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP
aditou a denúncia, imputando-lhe a prática do crime de organização criminosa [art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013],
verbis
:

“
Fato 2 – Artigo 2, caput, da Lei n. 12.850/2013:

Consta que, de data inicial incerta, mas até
30 de abril de 2020
, em
Sinop/MT
, o denunciado
DEVERSON PEREIRA DA SILVA
, além de outras pessoas, de forma ordenada e com divisão de tarefas, com o objetivo de obter vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a 4 (quatro) anos, integrou pessoalmente organização criminosa.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA:

Inobstante o procedimento tenha aportado nesta Promotoria de Justiça Criminal para apresentação de memoriais, perscrutando o Laudo Pericial aportado no ID n. 90060937, resultante da análise realizada no conteúdo do aparelho celular do denunciado, verificou-se que este é integrante da organização criminosa Comando Vermelho, exercendo função específica dentro da referida facção criminosa, consistente na venda de drogas, distribuição e recolhimento de dinheiro oriundo do tráfico.

De acordo com o conteúdo extraído,
Deverson
recebia ordens de uma pessoa chamada
‘Azul’
, amplamente conhecido no mundo do crime como um dos chefes da organização criminosa Comando Vermelho. Nas mensagens
‘Azul’
emana ordens ao acusado para quem ele deve distribuir as drogas que ele vende, bem como realizar o recolhe de dinheiro, veja alguns trechos:

Start Time: 30/04/2020 16:08:24(UTC+0)

Last Activity: 01/05/2020 20:40:46(UTC+0)

Participants: 556699229955@s.whatsapp.netAzul,

556696849828@s.whatsapp.net

From: 556696849828@s.whatsapp.net (owner)

Timestamp: 30/04/2020 16:08:24(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:

Slv fml

-----------------------------

From: 556699229955@s.whatsapp.net Azul

Timestamp: 30/04/2020 16:08:35(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:

Qem

-----------------------------

From: 556696849828@s.whatsapp.net (owner)

Timestamp: 30/04/2020 16:08:46(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:

Devinha

-----------------------------

From: 556696849828@s.whatsapp.net (owner)Timestamp: 30/04/2020

16:10:02(UTC+0

Source App: WhatsApp

Attachments:

#1: chats\WhatsApp_Native\attachments13\PTT-20200430-WA0023.opus

Body:

-----------------------------

From: 556699229955@s.whatsapp.net Azul

Timestamp: 30/04/2020 16:10:32(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Attachments:

#1: chats\WhatsApp_Native\attachments13\PTT-20200430-WA0024.opus

Body:

-----------------------------

From: 556696849828@s.whatsapp.net (owner)

Timestamp: 30/04/2020 16:10:42(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:

Blza

-----------------------------

From: 556696849828@s.whatsapp.net (owner)

Timestamp: 30/04/2020 16:10:57(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:

-----------------------------

From: 556699229955@s.whatsapp.net Azul

Timestamp: 30/04/2020 16:12:32(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:

Mano quem eo pv q tava soltando as coisa e recolhendo rex pra ele ai

-----------------------------

From: 556696849828@s.whatsapp.net (owner)

Timestamp: 30/04/2020 16:13:16(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:

Era eu mesmo mn

-----------------------------

From: 556696849828@s.whatsapp.net (owner)

Timestamp: 30/04/2020 16:13:47(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:

Alguma coisa deu errado

-----------------------------

From: 556699229955@s.whatsapp.net Azul

Timestamp: 30/04/2020 16:15:34(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:

Precizo sabe ai se vc ta ciente quais sao as 45 loja q ele soltava

-----------------------------

From: 556699229955@s.whatsapp.net Azul

Timestamp: 30/04/2020 16:20:34(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:

Ele falo que tem umas devendo ne

-----------------------------

From: 556696849828@s.whatsapp.net (owner)

Timestamp: 30/04/2020 16:20:59(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:

Sim agora tarde vo passa pra recebe

-----------------------------

From: 556699229955@s.whatsapp.net Azul

Timestamp: 30/04/2020 16:21:09(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:

Beleza

-----------------------------

From: 556699229955@s.whatsapp.net Azul

Timestamp: 30/04/2020 16:24:49(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:

A muie do maike tava pegando oleo?

-----------------------------

From: 556696849828@s.whatsapp.net (owner)

Timestamp: 30/04/2020 16:25:56(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:

Sim pego

-----------------------------

From: 556699229955@s.whatsapp.net Azul

Timestamp: 30/04/2020 16:30:07(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:

Xega nela entao axo q ela q paga pega mais nao sei

-----------------------------

From: 556699229955@s.whatsapp.net Azul

Timestamp: 30/04/2020 16:30:11(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:

Tem ainda ai ?

-----------------------------

From: 556696849828@s.whatsapp.net (owner)

Timestamp: 30/04/2020 16:31:56(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:

Ana do Boa

Chuteira

Decim

Bigode

Fabinho

Cleiton

Formiga

Sandra violetas

Sandra negona

Tikao

Dona lurdes

Ana morena do boa

-----------------------------

From: 556696849828@s.whatsapp.net (owner)

Timestamp: 30/04/2020 16:32:04(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:

Joel do boa

-----------------------------

From: 556696849828@s.whatsapp.net (owner)

Timestamp: 30/04/2020 16:32:11(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:

Nao tem

-----------------------------

From: 556696849828@s.whatsapp.net (owner)

Timestamp: 30/04/2020 16:33:01(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:

Axo q é isso mesmo

-----------------------------

From: 556699229955@s.whatsapp.net Azul

Timestamp: 30/04/2020 16:33:06(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:

Ela ta com dinheiro la

-----------------------------

From: 556699229955@s.whatsapp.net Azul

Timestamp: 30/04/2020 16:33:12(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:

Ela me falo agora

-----------------------------

From: 556696849828@s.whatsapp.net (owner)

Timestamp: 30/04/2020 18:33:29(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:

O povo ta loko querendo a situação kkk

-----------------------------

From: 556699229955@s.whatsapp.net Azul

Timestamp: 30/04/2020 18:40:56(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:

Vai na mao sua ai mano 400 g ai pra nos solta as lojinha que pago e quer mais

-----------------------------

From: 556699229955@s.whatsapp.net Azul

Timestamp: 30/04/2020 18:41:23(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:

Fazer igual tava tendeu controlando pq ta osso mano

-----------------------------

From: 556696849828@s.whatsapp.net (owner)

Timestamp: 30/04/2020 18:42:16(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:

E a questao de preço

-----------------------------

From: 556696849828@s.whatsapp.net (owner)

Timestamp: 30/04/2020 18:42:28(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:

Pq eu nao tava ciente

-----------------------------

From: 556696849828@s.whatsapp.net (owner)

Timestamp: 30/04/2020 18:42:39(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:

Pra min marcar no caderno

-----------------------------

From: 556699229955@s.whatsapp.net Azul

Timestamp: 30/04/2020 18:43:38(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:

Qual era seu combinado com ele ai ?

-----------------------------

From: 556699229955@s.whatsapp.net Azul

Timestamp: 30/04/2020 19:13:30(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:

2100 avista

-----------------------------

From: 556699229955@s.whatsapp.net Azul

Timestamp: 30/04/2020 19:13:53(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:

1050 avista

-----------------------------

From: 556696849828@s.whatsapp.net (owner)

Timestamp: 30/04/2020 19:14:29(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:

Esse é 50g

-----------------------------

From: 556696849828@s.whatsapp.net (owner)

Timestamp: 30/04/2020 19:14:44(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:

Não neh

-----------------------------

From: 556699229955@s.whatsapp.net Azul

Timestamp: 30/04/2020 19:18:23(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:

Fala q so tem de 40 g

-----------------------------

From: 556699229955@s.whatsapp.net Azul

Timestamp: 30/04/2020 19:18:31(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:

Mil reais é

-----------------------------

From: 556696849828@s.whatsapp.net (owner)

Timestamp: 30/04/2020 19:18:53(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:

Blza

-----------------------------

From: 556699229955@s.whatsapp.net Azul

Timestamp: 30/04/2020 19:19:27(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:

Essa daqui sim pod vende 50g 1050 avista

-----------------------------

From: 556696849828@s.whatsapp.net (owner)

Timestamp: 30/04/2020 19:19:47(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:

Blza

-----------------------------

From: 556696849828@s.whatsapp.net (owner)

Timestamp: 30/04/2020 20:14:39(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:

Em 40g quantos avista

-----------------------------

From: 556699229955@s.whatsapp.net Azul

Timestamp: 30/04/2020 21:43:28(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:

Opa

-----------------------------

From: 556699229955@s.whatsapp.net Azul

Timestamp: 30/04/2020 21:43:30(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:

Ntv ai

-----------------------------

From: 556699229955@s.whatsapp.net Azul

Timestamp: 30/04/2020 21:43:37(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:

Mil mano

-----------------------------

From: 556699229955@s.whatsapp.net Azul

Timestamp: 30/04/2020 21:43:49(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:

-----------------------------

From: 556699229955@s.whatsapp.net Azul

Timestamp: 30/04/2020 21:44:04(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:

Mano resgata ai tai no boa mesmo a situasao

-----------------------------

From: 556696849828@s.whatsapp.net (owner)

Timestamp: 30/04/2020 21:44:05(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:

Opa

-----------------------------

From: 556696849828@s.whatsapp.net (owner)

Timestamp: 30/04/2020 21:45:50(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:

Blza

-----------------------------

From: 556699229955@s.whatsapp.net Azul

Timestamp: 30/04/2020 22:06:49(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:

Assim q resgata ai me aviza blz

-----------------------------

From: 556696849828@s.whatsapp.net (owner)

Timestamp: 30/04/2020 22:07:14(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:

Pdc

-----------------------------

Por fim, a perícia revelou que, em mensagens trocadas com a linha telefônica 6696969630 (Tia), o acusado negocia pagamentos de drogas relacionado à facção criminosa. Inclusive, o contato o alerta sobre cumprir ordens do chefe do tráfico, vulgo Azul”.

A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pela combatente Defensoria Pública Estadual, não procede a pretensão absolutória em relação ao crime de organização criminosa imputado a
DEVERSON PEREIRA DA SILVA
.

Diferentemente do sustentado pela defesa em suas razões recursais, sobejam dos autos provas cabais e irrefutáveis da participação de
DEVERSON
na organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, sobretudo a partir da extração de dados do celular apreendido que, aliás, subsidiou o aditamento à denúncia.

Porém, ainda na fase inquisitorial, os policiais militares já haviam afirmado que
“em uma casa no Bairro Menino Jesus II, na Avenida Maringá, n. 2540, na qual mora o conduzido
DEVERSON PEREIRA DA SILVA
e a conduzida
PRISCILA DE SOUZA MUNIZ
funcionava uma espécie de ‘boca de fumo’ (ponto de comércio de entorpecente ilegal) da organização criminosa Comando Vermelho”
.

A ligação de
DEVERSON PEREIRA DA SILVA
com a facção criminosa denominada
COMANDO VERMELHO
foi confirmada pelas provas coligidas na instrução criminal, notadamente com a quebra de sigilo de dados do celular apreendido.

Essa, aliás, foi a conclusão exarada pelo juízo sentenciante, segundo o qual,
“o Laudo Pericial sob o Id. 90060937, resultante do conteúdo do aparelho celular do denunciado
DEVERSON
, verificou-se que este é
integrante da organização criminosa Comando Vermelho
, exercendo função específica dentro da referida facção criminosa. A perícia revelou principalmente, mensagens trocadas onde se combinava pagamento referente as drogas e ordens a cumprir”
.

Segundo se infere dos diálogos extraídos, no dia
30/4/2020
,
DEVERSON
manteve uma conversa com a pessoa de alcunha
“AZUL”
, sendo este, conforme assinalado no aditamento à denúncia,
“pessoa amplamente conhecida no mundo do crime como um dos chefes da organização criminosa Comando Vermelho”
.

Para melhor compreensão do diálogo mantido entre os interlocutores
DEVERSON
e
AZUL
, transcrevo, abaixo, excertos da sentença hostilizada,
verbis
:

“A extração de dados revelou que no dia 30/04/2020
DEVERSON
conversa com o contato
‘Azul’
(556699229955), na ocasião o réu inicia o diálogo com a expressão
‘Slv fml’
(salve família) e se identifica pelo vulgo
‘Devinha’
informa o interlocutor que alguém está pedindo o contato, em seguida envia para
‘Azul’
.

[...]

A conversa segue e
‘Azul’
pergunta quem estaria
‘soltando as coisa’
e recolhendo o
‘rex’
(dinheiro) e
DEVERSON
afirma que estaria fazendo esse repasse e recolhe. Logo, o interlocutor questiona se ele está ciente das
45 lojas
ele
‘soltava’
, referindo-se aos pontos de comércio ilícito de drogas, mas o réu responde que só teria conhecimento de algumas dessas lojas e
‘Azul’
encaminha um áudio solicitando que
DEVERSON
encaminhe para ele os vulgos e nomes das lojas e diz que vai
‘ativar dois mano ai, um mano ai. Ai se já aproveita ai, pro cê não para seu corre aí, fica na sintonia com eles, entendeu?! Pra num bagunça ai’
:

[...]

Em seguida, o contato orienta
DEVERSON
como proceder com os pontos de distribuição de entorpecentes (lojinhas):

[...]

Ainda na mesma data, eles conversam a respeito de uma terceira pessoa que teria pegado
‘óleo’
(drogas) e, seguidamente,
DEVERSON

envia uma lista de vulgos das lojas
, do modo como solicitado por
‘Azul’
no início da conversa:

[...]

Como se observa, ao longo da conversação
DEVERSON

recebe orientações do contato ‘Azul’ acerca de como distribuir o entorpecente, como receber e como funcionará a comercialização, ao passo que, a todo momento o réu presta esclarecimentos de como está atuando
. Destaco:

[...]

No dia 1º/5/2020,
DEVERSON
conversa com
‘Azul’
a respeito do
recebimento de valores referentes a venda das substâncias proscritas às lojinhas
. Vejamos:

[...]

No dia 26/4/2020, o réu conversa com o contato Eduardo (556699414160). Incialmente, Eduardo pergunta a
DEVERSON
como ele fez para
‘seca a coca’
e, em continuidade ele diz que está quebrando o óleo (droga) para derreter, logo em seguida encaminha imagens do entorpecente em um pote e diz que já está seca:

[...]

DEVERSON
recebe mensagem de
Eduardo
no dia
29/4/2020
e pergunta se tem “10320”, eles conversam acerca de quanto é para tirar desse valor:

[...]

O diálogo se estende e
Eduardo
conta que sempre recebe “30.peça”, mas que desta vez seria apenas 2 (dois), sendo uma para ele e a outra para outro gerente. Sem demora,
DEVERSON
diz pensar que ficaria sem trabalho então Eduardo encaminha uma foto com grande quantidade de entorpecentes e afirma que estaria prevista para chegar:

[...]

Por fim, a perícia revelou que, em mensagens trocadas com a linha telefônica 6696969630 (Tia), o acusado negocia pagamentos de drogas relacionado à facção criminosa. Inclusive, o contato o alerta sobre cumprir ordens do chefe do tráfico, vulgo Azul”.

Apesar de asseverar, em juízo, que não integra a organização criminosa “Comando Vermelho”,
DEVERSON
admitiu que manteve conversas com a pessoa de alcunha
“AZUL”
.

Afirmou que recebeu proposta para guardar o entorpecente, recebendo, em contrapartida, uma determinada quantia, e que a aceitou, pois estava passando por dificuldades financeiras.

Declarou que conversou apenas duas vezes com
“AZUL”
, e quanto às
“lojinhas”
,
DEVERSON
asseverou que
“AZUL”
apenas pediu a ele que as monitorasse e que repassasse as informações.

Conquanto
DEVERSON
tenha tentado arrefecer sua participação na organização criminosa, dizendo que apenas estava prestando um “favor” à pessoa de “AZUL”, as conversas mantidas mostram que o acusado efetivamente integrava a facção criminosa exercendo função específica, consistente na venda de drogas, distribuição e recolhimento do dinheiro oriundo do tráfico junto às “lojinhas”.

Com base em tais premissas, não procede a pretensão defensiva segundo a qual não existem provas da participação de
DEVERSON
na prática do crime de organização criminosa.

Em contrapartida, comporta acolhimento o pleito de absolvição da denunciada
PRISCILA DE SOUZA MUNIZ
, porquanto não há existem provas bastantes de sua participação na prática do crime de tráfico de drogas.

Na fase inquisitorial, os policiais afirmaram que as informações recebidas davam conta
“de que em uma casa no Bairro Menino Jesus II, na Avenida Maringá, n. 2.540, na qual morava o conduzido DEVERSON PEREIRA DA SILVA e a conduzida PRISCILA DE SOUZA MUNIZ, funcionava uma espécie de boca de fumo”
.

No momento do ingresso domiciliar, os policiais encontraram apenas
DEVERSON
, que estava com suas filhas.

Posteriormente
PRISCILA
chegou com seu genitor e, tendo esta afirmado que tinha ciência de que seu convivente comercializava entorpecentes, negando, contudo, sua participação.

No interrogatório extrajudicial,
PRISCILA
disse que
“não fazia parte disso, e não vende drogas com
DEVERSON
, e que tem medo disso e das pessoas que mexe com isso”
.

Em Juízo,
PRISCILA
negou que seu companheiro,
DEVERSON
, comercializava substância entorpecente.

Não há provas nos autos cabais e irrefutáveis do envolvimento de
PRISCILA
na prática da mercancia de estupefaciente.

As evidências dos autos apontam que, no momento no qual
ELIAS
adquiriu as drogas, apenas
DEVERSON
estava na residência.

Ou seja:
PRISCILA
não se fazia presente, chegando apenas no momento da busca domiciliar.

Conquanto os policiais tenham afirmado que, segundo informações recebidas, na residência de
DEVERSON
e
PRISCILA
funcionava uma boca de fumo, certo é que não há nenhuma prova de que ela participava da mercancia de drogas, ou que auxiliava seu companheiro na prática do comércio malsão.

A única evidência constante dos autos é que
PRISCILA
morava naquele endereço com
DEVERSON
, mas não há provas de sua participação na venda de entorpecentes.

Os policiais não presenciaram
PRISCILA
vendendo entorpecente, tampouco ouviram algum usuário que dela tenha adquirido alguma porção de droga.

Não há interceptação telefônica, ou monitoramento dos policiais a comprovar sua participação direta na empreitada delituosa.

Conquanto o dinheiro encontrado, no montante de R$ 5.950,00 [cinco mil, novecentos e cinquenta reais], estivesse dentro de uma bolsa feminina, na cama do casal, este fato, por si só, não se mostra bastante para comprovar seu envolvimento com a mercancia de drogas.

Talvez com uma investigação mais aprofundada se obtivessem melhores subsídios para se descortinar o envolvimento de
PRISCILA
na prática do crime de tráfico.

O só fato de
PRISCILA
morar naquele imóvel com seu companheiro,
DEVERSON
, não é suficiente para comprovar sua participação na mercancia de substância entorpecente, razão pela qual sua absolvição é medida de rigor.

Analisando situações semelhantes, esta Câmara Criminal assim decidiu:

“
A convivência marital com traficante não permite a indução de aderência à conduta criminosa, visto que ‘saber não constitui crime; crime é saber e aderir à ação criminosa do companheiro, agindo, em conjunto, quer nas mesmas condutas, quer em tarefas específicas, mas que se destinem à ação criminosa’ (TJPR, AC 0357235-2).

Se não há provas seguras de que a droga ilícita apreendida pertencia à apelante, bem como que estivesse praticando o tráfico de drogas, sua absolvição mostra-se pertinente (TJMT, AP NU 0003711-06.2019.8.11.0021; AP NU 0003457-38.2013.8.11.0055; AP NU 1017619-02.2021.8.11.0003).

[...]

A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime (TJMT, AP NU 0011162-58.2011.8.11.0055)”
[1]
.

“III. Razões de decidir

3. Não é permitido exigir que uma pessoa denuncie crimes cometidos por seu cônjuge ou companheiro. Além disso, o cônjuge ou companheiro não está obrigado a agir para evitar a prática do crime, sendo penalmente irrelevante qualquer omissão nesse contexto, conforme o disposto no art. 13, § 2º, do CP.

4. “(...) a ciência acerca da comercialização de drogas na residência (...) não caracteriza a participação no crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Necessária a demonstração de que a agente tinha participação efetiva na comercialização (...)” (TJMT – AC n. 00004232520158110107)”
[2]
.

Forte em tais razões, a absolvição de
PRISCILA DE SOUZA MUNIZ
, da prática do crime de tráfico de drogas, é medida que se impõe.

Passo à análise do pleito subsidiário de redimensionamento da reprimenda basilar imposta, e de reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, apenas e tão-somente quanto ao acusado
DEVERSON PEREIRA DA SILVA
.

Na primeira fase dosimétrica, o juízo de origem, acertadamente, com fundamento no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, sopesou de modo desfavorável a natureza da droga apreendida [cocaína].

Não há qualquer imperfeição na dosimetria da pena feita pelo juízo de primeira instância, haja vista o alto poder viciante e destrutivo da substância entorpecente apreendida.

Por essa razão, mantenho a pena-base imposta em 5 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.

Vale ressaltar que, na segunda fase dosimétrica, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, ficando a pena intermediária e a definitiva fixada no mínimo legal, a saber, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Quanto à minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, alcunhada de “tráfico privilegiado”, não se mostra possível seu reconhecimento, pois, além de comprovado nos autos que
“o réu se dedicava à traficância de forma habitual e estável”
, conforme consignado no édito condenatório, as provas dos autos mostram o envolvimento de
DEVERSON
com a facção criminosa
“COMANDO VERMELHO”
, razão pela qual foi mantida sua condenação pela prática do crime de organização criminosa.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de absolver
PRISCILA DE SOUZA MUNIZ
da prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], mantendo-se inalterada a sentença em relação
DEVERSON PEREIRA DA SILVA
.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 0000152-50.2014.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/6/2024, Publicado no DJE 17/6/2024.

[2]
TJMT, N.U 1000502-41.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/1/2025, Publicado no DJE 24/1/2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025